Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 15351753/15351754, deixo de determinar a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, pois não houve alteração nem da natureza do crédito nem de novos valores. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto